Tribunal: STF
Processo: ADI 5118
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEI COMPLEMENTAR 141/2012, ART. 13, § 2º.   EXPRESSÃO “FEDERAL”. DECRETO 7.507/2011, ART. 2º, CAPUT. EXPRESSÃO “FEDERAIS”. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.



    1. Pedido articulado em termos meramente genéricos desatende pressuposto para desenvolvimento adequado do processo. Inicial inepta.



    2. Esta CORTE inadmite, para fins de questionamento da higidez constitucional de norma, que a impugnação se apresente de forma abstrata. Precedentes.



    3. Agravo regimental que repisa argumentação desprovida de fundamentos específicos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.